Tribunal: TJMT
Processo: 1009596-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009596-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO DE SOUZA MESQUITA NETO - CPF: 174.715.818-67 (IMPETRANTE), VANESSA BATISTA CARVALHO - CPF: 336.900.278-70 (IMPETRANTE), VANESSA BATISTA CARVALHO - CPF: 336.900.278-70 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0014-84 (VÍTIMA), JUAN DANIEL DA SILVA CAPUZZELLO - CPF: 324.952.788-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO DE SOUZA MESQUITA NETO - CPF: 174.715.818-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), ANDREA PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 451.086.748-48 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
–
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –

PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sobretudo se os elementos probatórios levantados durante as investigações denotam que a paciente se dedica à prática de furtos contra instituições financeiras como meio de vida, respondendo pela prática de crimes semelhantes ocorridos em diferentes Estados da Federação, o que evidencia risco efetivo de reiteração criminosa.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Andrea Pereira dos Anjos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 128777675:

“
(...) Os impetrantes relatam que foi decretada a prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso II e IV), por três vezes, em continuidade delitiva, de modo que foi presa por força do respetivo mandado de prisão, no dia 21.3.2022, quando transitava pela rodovia Presidente Dutra, no estado de São Paulo, encontrando-se atualmente recolhida no estabelecimento prisional de Tremembé.

Afirmam que a defesa postulou a revogação da medida constritiva, argumentando que a paciente é jovem e “portadora de um transtorno comportamental em razão de uso de drogas e episódios de depressão moderada o que certamente a levou a práticas pontuais de atos dissociados ao convívio social”, e necessita de tratamento médico, psicológico e psiquiátrico para a sua recuperação, acrescentando que possui família presente, endereço fixo, emprego lícito e esteve internada por 171 dias em um centro de tratamento especializado durante o ano de 2021.

Concluem que, diante das características pessoais da favorecida, sobretudo o fato de ser jovem, possuir fortes vínculos sociais e familiares e buscar voluntariamente tratamento médico contra a dependência química, não se mostra adequada a manutenção da custódia cautelar, posto que é cabível a concessão da liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva.

Acrescentam que a autoridade apontada como coatora “indeferiu o pleito de revogação de prisão preventiva empregando para tanta fundamentação célere e hostil, sem sequer dar vistas ao Ministério Público, apesar de assim requerido pela defesa técnica”, deixando de lado princípios constitucionais como o da presunção da inocência, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ressaltam que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, motivo pela qual a medida constritiva deve ser revogada ou substituída por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente ou, subsidiariamente, que a medida extrema seja substituída por cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 128671197).

Acostaram documentos (Id. 128676652 a Id. 128676661) (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 128777675).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 125602695).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 126601681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Andrea Pereira dos Anjos
, pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso II e IV), por três vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
).

Em síntese, o autor da prefacial sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação da medida constritiva carecem de fundamentação idônea, posto que ofendem os princípios constitucionais da presunção da inocência, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como desconsideram as condições pessoais da paciente, o que afronta o art. 93, inciso IX da CF/88, destacando que não estão preenchidos os requisitos legais para a decretação da custódia cautelar.

Depreende-se dos autos que a insurgente foi denunciada pela prática dos crimes de furto qualificado pela fraude e por concurso de pessoas, por três vezes, pois, entre os dias 8 e 10 de fevereiro de 2019, juntamente com Juan Daniel da Silva Capuzzelo, supostamente teria subtraído para proveito comum aproximadamente R$ 37.099,75 (trinta e sete mil, noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) das agências bancárias da Cooperativa Sicredi, situadas nas ruas Edson Luiz Silva, 54, no bairro Tijucal; rua Carmindo de Campos, no bairro Shangri La e rua José Rodrigues, no 19, no bairro Santa Rosa, na cidade de Cuiabá/MT.

Segundo narra a denúncia,
in verbis
:

“
(...) no dia e horário dos fatos, os denunciados utilizaram-se de uma ferramenta e a introduziram nos caixas eletrônicos das agências bancárias citadas e efetuaram a “pescaria” dos envelopes, contendo valores depositados por diversos clientes da agência, os quais atingiram as cifras acima mencionadas.

Apurou-se ainda que, os fatos somente vieram a luz, uma vez que, após efetuarem os depósitos via envelopes, os clientes não tiveram respectivos valores creditados em suas contas, motivo pelo qual procuraram as agências e na busca de imagens para verificar o que teria ocorrido, chegou-se a constatação de que os envelopes haviam sido retirados do interior dos caixas eletrônicos por um casal, que posteriormente fora identificado como sendo os ora denunciados.

Verifica-se que, o artifício utilizado pelos denunciados demonstra claramente a ocorrência de uma fraude bem articulada, pois, ao adentrarem a agência e fingirem-se clientes, aproveitavam-se para inserir nos caixas um instrumento e retirar de seu interior os envelopes contendo os valores que seriam depositados.

Sobressai-se dos autos que, os métodos utilizados nas três agências eram praticamente iguais e que os fatos se deram com um intervalo de no máximo dois dias, situação que demonstra terem os mesmos agido em continuidade delitiva (...)
” (ação penal n. 1005300-16.2020.811.0042).

Ademais, segundo se extrai dos autos da ação originária, chegou ao conhecimento da Polícia Civil – Gerência de Combate ao Crime Organizado, que um casal teria sido preso pelo grupo Garra, de Mato Grosso do Sul, em razão da prática de outros furtos com o mesmo
modus operandi
, ocorridos naquele Estado, existindo informações de que os suspeitos estariam agindo do mesmo modo também em São Paulo e Santa Catarina.

Diante disso, a autoridade policial determinou que investigadores de polícia procedessem às diligências necessárias, a fim de apurar os fatos e a autoria dos crimes ocorridos em Cuiabá/MT, dentre elas verificar e confrontar as imagens das câmeras de segurança das agências bancárias desta capital, com as imagens das agências de outros Estados e de redes sociais abertas.

Sobreveio o relatório elaborado por investigadores de polícia apontando que, em contato com os policiais de Mato Grosso do Sul, foi possível obter a qualificação completa do casal suspeito, além de fotografias, motivo pelo qual, após conclusão dos trabalhos investigativos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente e de seu comparsa.

Oferecida a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos denunciados, conforme representação policial, pleito que foi acolhido pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

“
(...) 2. Do Pedido de Prisão Preventiva.

Quanto ao pedido da prisão preventiva formulada pelo parquet, por ocasião do oferecimento da denúncia, consoante se observa das diligências em apartadas, tenho estarem presentes os requisitos dessa modalidade de prisão cautelar.

Senão vejamos.

Pertinente ao fumus comissi delicti, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, através do boletim de ocorrência (fl. 8/50 - Id no 43304722), relatório policial (fl.25/27 - Id no 43304722), resposta ao oficio no 911/2019 (fls. 21/32 - Id no 43304722), Guia de Identificação Criminal Indireta (fls. 39/40 - Id no 43304722), Relatório final (fls. 41/45 - Id no 43304722), enquanto os indícios da autoria, são revelados pela vasta documentação probatória produzida nas investigações, que retratam uma verdadeira série de crimes praticados pelo casal, em vários estados da Federação, o que inclusive, motivou a decretação da prisão preventiva da dupla, por crimes idênticos aos supostamente praticados contra agências bancárias localizadas na Cidade de Cuiabá-MT.

É oportuno ressaltar que, conforme se verifica pela documentação encartada, as fotografias extraídas dos circuitos internos de segurança das agências bancárias vitimadas, revelam a mesma identidade visual apresentada em registros de ocorrência provenientes de outros Estados, desta forma, embora a identificação tenha sido realizada de forma indireta, pelas imagens, quase não se resta dúvidas se tratar da mesma dupla, que também fora presa em outros Estados por diversas vezes.

Desta forma,
ao que tudo leva a crer, estamos diante de um casal de criminosos que adotou a criminalidade como meio de vida, especificamente nesta modalidade de furto a caixas eletrônicos, já que as informações contidas nos autos, demonstram que a dupla vem praticando uma verdadeira temporada de crimes em vários Estados da Federação, fatos que sem qualquer sombra de dúvidas, colocam em cheque a paz pública
.

Consta ainda do caderno informativo, uma notícia veiculada em site de grande expressão nacional, denominado G1, que relatou a prisão em flagrante do casal, que após supostamente terem gasto uma alta quantia em dinheiro em um motel, localizado na Cidade de São Paulo-SP, proveniente de uma maratona de crimes contra caixas eletrônicos, revelando definitivamente, que o casal adotou a criminalidade como meio de subsistência, desta forma, esta trama de relacionamento amoroso e crimes, que é digna de ser retratada em filmes de perseguição policial, no estilo “Bonny e Clyde”, sem sombra de dúvidas, exige a adoção de medidas mais enérgicas do Poder Judiciário, como forma de resguardar a Ordem Pública, já que todas as vezes que foram colocados em liberdade, voltaram a encontrar os mesmos estímulos a prática de crimes desta natureza.

Outrossim, as informações acerca da existência de diversos procedimentos criminais instaurados em várias localidades do País, também corroboram para a demonstração da necessidade da custódia cautelar dos acusados, para a garantia da ordem pública.

Pelos elementos constantes dos autos, também se denota que a segregação cautelar dos acusados, se faz necessária para resguardar a aplicação da lei penal, já que este estilo de vida nômade, bem como, a facilidade de deslocamento pelos vários estados, indicam que, ao que parece a dupla não possui raízes sólidas em uma localidade, indicando que podem facilmente se evadir do distrito da culpa, dificultando a localização dos mesmos, o que colocaria em risco a conveniência da instrução, bem como, a aplicação da lei penal
.

Desta forma, o periculum libertatis, encontra demonstrado diante da necessidade da garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal, a primeira, tendo em vista que a decretação das prisões preventivas estão apoiadas em elementos concretos para o resguardo da ordem pública, considerando a periculosidade social dos agentes, evidenciada sobretudo, pela contumácia delitiva dos acusados; a segunda e terceira, em face do fato de que, as informações constantes dos autos, revelam que os mesmos não possuem raízes solidas de permanência em alguma localidade, já que percorreram várias Estados do País praticando crimes, indicando desta forma, que podem simplesmente se evadir do distrito da culpa, dificultando simultaneamente a conveniência da instrução processual, e ainda, a aplicação da lei penal em caso de eventual condenação.

Ademais, tratam-se de crimes punidos com reclusão, com penas superiores a 04 (Quatro) anos, de modo à preencher quanto ao requisito de admissibilidade constante do art. 313, inc. I do CPP, dessa forma, se cabível então a prisão preventiva, é porque inconcebível outras medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais considerações, decreto as prisões preventivas de ANDREA PEREIRA DOS ANJOS E JUAN DANIEL DA SILVA CAPUZZELO, devidamente qualificados, e o faço com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP (...)
” (Id. 128676652).

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, a defesa postulou perante o juízo
a quo
a revogação da medida constritiva, destacando os predicados pessoais da paciente, sobretudo o fato de ser jovem, possuir fortes vínculos sociais e familiares e buscar voluntariamente tratamento médico contra a dependência química, circunstâncias que autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, pleito que, todavia, foi indeferido (Id. 128676661).

Com efeito, dessume-se das decisões impugnadas, que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, haja vista a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração criminosa, já que há fortes indicativos de que, juntamente com o codenunciado Juan Daniel da Silva Capuzzelo, a paciente se dedica à pratica criminosa como meio de vida, adotando “estilo de vida nômade”, posto que, em tese, praticou diversos furtos com o mesmo modo de execução em diferentes Estados da Federação.

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Ademais, conquanto o impetrante tenha destacado na exordial os predicados do paciente, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
”, como no caso (STJ, AgRg no R
HC
160.985/PA, DJe 22.4.2022).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022